Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701124-40.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ANTUNES LYRA CAVALCANTE APELADO: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, NATALIA SANTOS GARCIA D E S P A C H O Em sede recursal, o apelante pretende o reconhecimento da culpa concorrente do apelado, pedido que não foi formulado em primeira instância. Assim, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual INOVAÇÃO RECURSAL quanto ao pedido sucessivo de culpa concorrente. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator